Tribunal: TJDFT
Processo: 0750070-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750070-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDMILSON SANTANA ALVES, ROSANE ARAUJO SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ANALIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712743-38.2024.8.07.0018, movido por Edmilson Santana Alves e outros, rejeitou a impugnação. Verifico que neste recurso o Distrito Federal impugna a mesma decisão objeto do Agravo de Instrumento no 0746701-69.2024.8.07.0000. De acordo com o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), cada ato judicial comporta um único recurso pela mesma parte contra a mesma decisão, mesmo que o recorrente apresente novo fundamento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora